Tribunal: STF
Processo: AP 1924
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de REGINA MARIA DE AZEVEDO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/2/2025 (eDoc. 90).



    Em 24/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a REGINA MARIA DE AZEVEDO, bem como deleguei ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará a expedição de guia de execução penal e a realização das providências cabíveis. 



    O Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará/CE apresentou requerimento formulado pela condenada, que solicita o reconhecimento de detração do período em que esteve presa preventivamente, bem como do período em que cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 129, fls. 79-80). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 8.3.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica” (eDoc.133). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a condenada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 



    Não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado. 



    Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    Desse modo, a apenada faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 9/1/2023 a 8/3/2023.  



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 133):



    Regina Maria de Azevedo pretende a contabilização, para fins de detração, do período em que permaneceu submetido a medidas cautelares, notadamente ao monitoramento eletrônico. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. As medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo desejado pela condenada, justamente por serem concebidas para evitar a perda da liberdade. O legislador poderia, decerto, cogitar de aproveitar esse tempo para esse fim, atuando no âmbito da discricionariedade política, que o princípio da separação dos poderes atribui apenas a ele. Não o tendo feito, a pretensão não reúne condições de acolhimento. 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    No tocante ao período em que a apenada permaneceu custodiada, de 9.1.2023 ao 8.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.



    A manifestação é pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 8.3.2023, em que a apenada permaneceu custodiada e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetida à medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Consoante a manifestação ministerial, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:  



    (1) INDEFIRO o requerimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão formulado pela Defesa de REGINA MARIA DE AZEVEDO; 



    (2) DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de REGINA MARIA DE AZEVEDO (CPF nº  727.430.183-72), de  9/1/2023 a 8/3/2023.



    OFICIE-SE ao Juízo da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, com cópia da presente decisão, para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação à sentenciada REGINA MARIA DE AZEVEDO (CPF nº  727.430.183-72), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente